Tribunal: STF
Processo: Rp 1412
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-10
Data de publicação: 1988-03-10

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.217,
DE 12.11.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, QUE AUTORIZOU
CONSULTA PLEBISCITARIA, NO DISTRITO DE 'BARRA DO QUARAI', MUNICÍPIO
DE URUGUAIANA, RS..CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 14; LEI COMPLEMENTAR
N. 1/1967, ART. 2, INCISOS I E IV. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
REQUISITOS DE POPULAÇÃO E RENDA PÚBLICA NECESSARIOS A CRIAÇÃO DE
NOVO MUNICÍPIO, A ÉPOCA EM QUE EDITADA A LEI N. 8.217/1986.
EXIGÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL, NÃO SENDO SUFICIENTES MERAS
CONJETURAS, QUANTO A SATISFAÇÃO DESSES REQUISITOS. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE, DECLARANDO-SE A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.217,
DE 12.11.1986, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.